Tribunal: TJDFT
Processo: 0750154-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750154-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MAIA AWWAD D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 22598344 por configurar aditamento aos termos do agravo interno, sendo vedada posterior emenda, aditamento ou complementação ante a preclusão consumativa operada no momento da interposição do recurso. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora